Tribunal: TJMT
Processo: 1030627-86.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030627-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA KAROLINE ISRAEL MILHOMEM SANTOS - CPF: 056.835.571-78 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1030627-86.2020.8.11.0001.

Recorrente/Recorrida:
ANA KAROLINE ISRAEL MILHOMEM SANTOS.

Recorrida/Recorrente:
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO NEGATIVADOR LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR –
E-MAIL
DE NOTIFICAÇÃO IMPUGNADO PELA PARTE AUTORA – TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO ARQUIVISTA – SÚMULA 359 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO

–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 205417699), que julgou procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais, fixando os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a
majoração dos
danos morais, enquanto a demandada supracitada, em suas razões recursais, alega:

1)

A comunicação prévia – O cumprimento do dever legal que compete à entidade arquivista
;

2)

Os requisitos da responsabilidade civil – Inexistência do dever de indenizar;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)

O termo inicial para incidência dos juros moratórios.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida
.

A parte ré apresentou as contrarrazões no id. 207438682, enquanto a parte autora apresentou suas contrarrazões no id. 206664675, tendo esta
, em preliminar,
alegado ofensa ao princípio da dialeticidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela demandante, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida
.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais, na qual a parte autora alega a ausência de notificação prévia acerca dos débitos lançados em seu nome no cadastro do órgão restritivo de crédito (id. 205417663).

A parte demandada, por sua vez, afirma a legitimidade da restrição, uma vez que encaminhou a respectiva notificação à consumidora, através do
e-mail
anexado nos
ids. 205417677 e 205417678
,
o qual foi impugnado pela parte autora, ao argumento de que o endereço de
e-mail
da remessa é desconhecido pela reclamante e que não há comprovação do envio de notificação para o endereço da consumidora (id. 205417694).

Ademais, o documento anexado aos autos pela parte demandada
se cuida de prova unilateral e não possui o condão de comprovar as suas alegações
. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral,

é

o

caso

de

se

aplicar

a Súmula

385

do

Superior

Tribunal de Justiça,

em

razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos

órgãos de

proteção

ao

crédito,

a

respeito

das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado nº 0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Conforme súmula 359 do STJ, “
cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
”.

Importa mencionar também que, em julgado recente, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça interpretou que não deve ser admitido o uso
exclusivo
de meios eletrônicos para notificar o consumidor da negativação:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL OU MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de cancelamento de registro e indenizatória ajuizada em 21/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/12/2022 e concluso ao gabinete em 15/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no §2º, do art. 43, do CDC, pode ser realizada, exclusivamente, por e-mail ou por mensagem de texto de celular (SMS).

3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais.

4.
É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição – e não apenas de que a inscrição foi realizada –, conferindo prazo para que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a negativação ou (II) de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal.

5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais,
não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica.

6. A partir de uma interpretação teleológica do §2º, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de Documento: 2289458 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 27/04/2023 Página 1 de 5 Superior Tribunal de Justiça correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS).

7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento das inscrições mencionadas na inicial, pois, à luz das disposições do CDC,
não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail ou mensagem de texto de celular.

8. No que diz respeito à eventual compensação por danos morais, não é possível o seu arbitramento neste momento processual, pois não se extrai dos fatos delineados pelo acórdão recorrido a existência ou não, em nome da parte autora, de inscrições preexistentes e válidas além daquelas que compõem o objeto da presente demanda, o que afastaria a caracterização do dano extrapatrimonial alegado.

9. Recurso especial conhecido e provido para determinar o cancelamento das inscrições mencionadas na exordial por ausência da notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, e o retorno dos autos à origem para que examine a caracterização ou não dos danos morais, a partir das peculiaridades da hipótese concreta.

(STJ, Terceira Turma, REsp. n. 2.069.520/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 13/06/2023) (grifei)

Logo,
constata-se que a parte reclamada não logrou êxito em comprovar o envio da devida notificação à autora, quanto aos débitos no valor de R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais) e R$ 54,31 (cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos), sendo seu dever notificar o usuário da existência de pendências financeiras
.

No caso, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
evidenciados pela inscrição do nome da autora no cadastro restritivo de crédito, sem prévia notificação
.

A propósito:

INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSUMIDOR - INVALIDADE
- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 43, § 2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ENUNCIADO 359 DA SÚMULA DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 43, § 2º, do CDC, o consumidor deve ser comunicado sobre a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes por meio de notificação postal que deve ser encaminhada para seu endereço. A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais. (Resp 1.061.134/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC). (Ap 39525/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 08/10/2015). Destaquei

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Ademais, consoante nova jurisprudência do STJ sobre o tema, é necessário ponderar acerca das “
inscrições preexistentes e válidas além daquelas que compõem o objeto da presente demanda
”, uma vez que “
afastaria a caracterização do dano extrapatrimonial alegado
” (STJ, Terceira Turma, REsp. n. 2.069.520/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 13/06/2023).

No caso, conforme consultas abaixo, as
03 (três) anotações
existentes em nome da parte autora são
posteriores
às inscrições discutidas nos autos (
29/07/2019 – id. 205417663
):

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ANA KAROLINE ISRAEL MILHOMEM SANTOS

DATA NASCIMENTO: 08/10/1994

CPF: 056.835.571-78

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 25/03/2024

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: BBFC7DBDD65E015B

VALOR: 52,83

DATA INCLUSAO: 12/04/2024

* CREDOR: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 14/12/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0133646876768315

VALOR: 1.666,73

DATA INCLUSAO: 26/02/2024

* CREDOR: CASAS BAHIA

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 11 4004-0199

DATA VENCIMENTO: 07/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 21176300275841

VALOR: 2.027,25

DATA INCLUSAO: 15/07/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 3 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.639.897.792-3

24/06/2024 11:17:30-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Sao Paulo, 24 de Junho de 2024

Carta No
HA0624043664

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
05683557178

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 05683557178:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

157771382

10/04/2019

19/07/2019

29/07/2019

29/04/2020

54,31

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

157771383

10/04/2019

19/07/2019

29/07/2019

29/04/2020

449,00

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000988260

15/02/2021

08/03/2021

07/12/2026

09/03/2021

168,84

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000138558366

28/03/2022

26/04/2022

16/05/2022

11/10/2023

366,47

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

TC-1181584

17/05/2022

06/06/2022

21/06/2022

03/09/2023

381,34

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

BBFC7DBDD65E015B

25/05/2022

19/06/2022

03/07/2022

07/05/2023

281,84

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC-169947963

16/02/2022

12/07/2022

28/07/2022

02/08/2023

607,63

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC-169959453

16/02/2022

12/07/2022

28/07/2022

02/08/2023

504,98

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC-213845682

10/05/2022

12/07/2022

28/07/2022

02/08/2023

46,31

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC-215144817

12/05/2022

12/07/2022

28/07/2022

02/08/2023

242,90

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC-215150779

12/05/2022

12/07/2022

28/07/2022

02/08/2023

126,33

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC-195468947

06/04/2022

04/08/2022

19/08/2022

02/08/2023

375,15

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

BBFC7DBDD65E015B

25/05/2022

28/05/2023

25/02/2029

01/06/2023

52,83

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

BBFC7DBDD65E015B

25/05/2022

29/06/2023

29/03/2029

30/06/2023

52,83

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

BBFC7DBDD65E015B

25/05/2022

27/07/2023

26/04/2029

31/07/2023

52,83

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

TC-1181584

17/05/2022

12/09/2023

26/09/2023

05/01/2024

932,54

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

BBFC7DBDD65E015B

25/05/2022

28/09/2023

28/06/2029

01/10/2023

50,41

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

BBFC7DBDD65E015B

26/12/2023

29/12/2023

14/01/2024

16/02/2024

50,37

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

CASA BAHIA

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21176300275841

07/05/2022

24/05/2022

08/06/2022

2.027,25

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

013364687676831555566

14/12/2023

11/01/2024

26/01/2024

1.662,26

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

BBFC7DBDD65E015B

25/03/2024

28/03/2024

12/04/2024

52,83

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 24/06/2024 as 11:18:41

==================================================================================================================

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as anotações posteriores devem influenciar no
quantum
indenizatório, consoante Súmula 29, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a demandante pelos transtornos sofridos,
sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras 03 (três) restrições posteriores em nome da parte autora
.

Quanto ao prequestionamento alegado, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
nego provimento a ambos
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade com relação à recorrente
Ana Karoline Israel Milhomem Santos
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024